Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718843-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: J. N. A., FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Serviços de Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 193699826 do processo n. 0708922-59.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por J. N. A., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie “a internação da parte autora em Clínica Pediátrica no Hospital Santa Marta sito em St. E Sul QSE 11 Área Especial 01/17 - Taguatinga, Brasília, conforme solicitado pela médica Raquel Vargas Natuz (CRM-DF 15899) em seu relatório (id 193687594), até sua alta hospitalar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação, sob pena de multa diária, que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$30.000,00 (trinta mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 58900172), a agravante sustenta, em suma, que o plano de saúde que o autor possui condiciona a internação hospitalar ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, o qual não foi cumprido, haja vista a adesão em 15/4/2024. Aduz que, “na época da contratação, o autor teve acesso a todas as informações indispensáveis ao entendimento do seguro aderido, sendo correto também que tomou conhecimento de todos os seus direitos e obrigações, dentre elas a cláusula que previa a referida carência contratual para a cobertura aqui perseguida”. Entende inexistir qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais que preveem a carência. Expõe a ausência de urgência ou emergência da internação requerida pelo autor. Argumenta que, de qualquer forma, a emergência é restrita às primeiras 12 (doze) horas. Insurge-se contra a imposição de astreintes e o seu valor. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão que concedeu da tutela urgência ao autor. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial ou, subsidiariamente, afastada a multa cominatória ou reduzida o seu valor. Preparo recolhido (ID 58900174). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se que, nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98[1], é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Ainda, o art. 12, V, c[2], da mesma norma, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. No tocante à limitação temporal do atendimento àqueles sujeitos a prazo de carência, o c. STJ já consolidou o entendimento, por meio do verbete sumular n. 302[3], de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, haja vista essa limitação restringir direitos inerentes à própria finalidade do contrato. Na hipótese, constata-se que o beneficiário do contrato, ora agravado, possui 6 (seis) meses de idade e, segundo relatório médico, possui histórico de bronquiolite e foi acometido com um quadro de tosse produtiva, dispneia, coriza, obstrução nasal e vômitos, apresentando dificuldades para sugar o seio materno e desconforto respiratório, com presença de creptos e sibilos na ausculta, necessitando, por tais motivos, de internação com urgência para suporte de oxigenoterapia e fisioterapia respiratória, sob risco de evolução do seu quadro clínico para insuficiência respiratória aguda (ID 193687594). Tais fatos denotam a probabilidade do direito da parte agravada e, por conseguinte, o acerto, ao menos por ora, da r. decisão impugnada, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale ponderar que a isolada menção a supostas repercussões econômicas da r. decisão impugnada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se revelam suficientes para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte ré. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; [2] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [3] Súmula n. 302: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado.